Tribunal: TJDFT
Processo: 0002196-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002196-89.2019.8.07.0006 RECORRENTE: DIEGO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. OUTRAS PROVAS. ABUSO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA CARACTERIZADA. CONCURSO MATERIAL. 1. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, a ausência de perícia não implica necessariamente falta de prova da falsificação, quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova. 2. Verifica-se o concurso material de crimes, pois o réu praticou o furto em dois locais distintos do trabalho, com vítimas diferentes, quais sejam, o HRAN e a Clínica da Família de Sobradinho, consoante a ocorrência policial e demais provas. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo que o acórdão impugnado não se manifestou acerca das teses apresentadas pela defesa no recurso de apelação, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 158 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para a condenação. Destaca que não foi realizada perícia e que o réu sequer foi apontado pelas testemunhas. Pugna por sua absolvição; c) artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, apontando a nulidade do reconhecimento fotográfico que embasou o decreto condenatório, considerando a falta de observância dos preceitos legais acerca da matéria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 158 e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal. A uma, porque, em relação à tese jurídica da ausência de prova pericial apta a demonstrar a prática de falsificação de documento público, tem-se que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A respeito, vale citar: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. FALSIDADE DO DOCUMENTO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS EM JUÍZO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 384 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 155, §2°, DO CP. ANÁLISE PREJUDICADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NOS TERMOS DOS ARTS. 1.029, § 1o, do CPC E 255, § 1o, DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que "a ausência de perícia não acarreta, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova" (HC-169.068/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 5/2/2016). 3. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 1642030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2020) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1909653/MT, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/11/2021. A duas, porque, no que diz respeito à tese jurídica da ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório, em especial, quanto à falta de menção da participação do réu no iter criminis pelas testemunhas, a turma julgadora, após a apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu pela inexistência de dúvidas acerca da autoria e materialidade dos crimes imputados ao insurgente (ID 28393324). Dessa forma, para desconstituir a convicção formada pela instância ordinária, nesse mister, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor da Súmula 7 do STJ (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na exposta negativa de vigência aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, porquanto restou ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada – referente à nulidade do reconhecimento fotográfico –, não sendo possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado 211 da Súmula do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005